Tribunal: TJMT
Processo: 1000929-64.2021.8.11.0077
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000929-64.2021.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Ameaça, Dano, Crimes de Trânsito, Resistência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MARCELO EVANGELISTA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 056.155.251-77 (APELANTE), FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA CAMARGO DE LIMA - CPF: 102.028.371-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROGER MAX RAMOS DA SILVA - CPF: 015.011.631-40 (VÍTIMA), LUIZ ALBERTO SANTOS ALMEIDA - CPF: 049.508.411-57 (TESTEMUNHA), VICTOR CAMARGO DE FREITAS - CPF: 072.954.371-42 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. DANO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 25 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA. ABORDAGEM POLICIAL LEGÍTIMA. REAÇÃO DESPROPORCIONAL DOS ACUSADOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. LAUDO MÉDICO E RELATÓRIO DE DANOS CORROBORANDO A NARRATIVA ACUSATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade (MT), que condenou os réus pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei nº 9.503/97) e resistência (art. 329,
caput
, do CP), em concurso material, à pena de 08 meses de detenção, em regime aberto, pagamento de 10 dias-multa e 02 meses de suspensão do direito de dirigir (primeiro apelante); e pela prática dos crimes de resistência (art. 329,
caput
, do CP), lesão corporal (art. 129, § 1º, I, do CP) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do CP), em concurso material, à pena de 01 ano de detenção, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa (segundo apelante), sendo as penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes agiram em legítima defesa em razão de suposto excesso na abordagem policial; (ii) estabelecer se há provas suficientes para manter a condenação dos réus pelos crimes imputados.

III. Razões de decidir:

1. A legítima defesa exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 25 do Código Penal: agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou alheio ameaçado; uso moderado dos meios necessários; e conhecimento da situação justificante.

2. O conjunto probatório não demonstra a existência de agressão injusta por parte dos policiais, mas evidencia que os apelantes apresentaram comportamento hostil e agressivo desde o início da abordagem.

3. Os depoimentos dos policiais militares, corroborados pelo investigador e por testemunha civil sem interesse na causa, confirmam que os réus resistiram à abordagem mediante violência e ameaças.

4. A versão defensiva de que um dos réus teria reagido após sofrer agressão policial não encontra respaldo em qualquer elemento probatório dos autos.

5. Os laudos técnicos reforçam a materialidade dos crimes: prontuário médico atesta lesões sofridas pelo policial, relatório comprova danos à viatura policial, e auto de constatação confirma a embriaguez.

6. Os depoimentos dos policiais constituem prova válida e eficaz para a formação do juízo condenatório, especialmente quando coerentes, harmônicos e não infirmados por elementos que lhes retirem a credibilidade.

7. O conjunto probatório é robusto, coeso e harmônico, não havendo margem para dúvida quanto à autoria e materialidade delitivas, tornando inaplicável o princípio do in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

V. Tese de julgamento: 1. Os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, sendo revestidos de fé pública, sobretudo quando coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos. 2. A legítima defesa não se configura quando ausente o requisito da agressão injusta, sendo insuficiente a mera alegação de excesso na abordagem policial sem comprovação nos autos. 3. A resistência mediante violência ou ameaça à execução de ato legal praticado por funcionário público no exercício da função caracteriza o crime previsto no art. 329 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: Art. 25 do CP; Art. 306 da Lei nº 9.503/97; Art. 329,
caput
, do CP; Art. 129, § 1º, I, do CP; Art. 163, parágrafo único, III, do CP; Art. 386, V e VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fabrício da Silva Oliveira Camargo de Lima
e
Marcelo Evangelista da Silva Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos nº 1000929-64.2021.8.11.0077, que julgou procedente a denúncia para condená-los pela prática dos crimes previstos nos
artigos 306 da Lei nº 9.503/97 e 329,
caput
, do Código Penal
, em concurso material, à pena de
08 (oito) meses de detenção
, em regime
aberto
,
pagamento de 10 (dez) dias-multa
e
02 (dois) meses de suspensão do direito de obter permissão para dirigir veículo automotor
(
Fabrício
); e pela prática dos crimes previstos nos
artigos 329,
caput
, 129, § 1º, inciso I, e 163, parágrafo único, inciso III, todos do Código Penal
, em concurso material, à pena de
01 (um) ano de detenção
, em regime
aberto
, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
(
Marcelo
), sendo a pena privativa de liberdade de ambos os réus substituída por restritiva de direito (sentença – Id. 318873962).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que os apelantes teriam agido em legítima defesa em razão de suposto excesso na abordagem policial. Alega que a atuação dos policiais foi desproporcional e abusiva, havendo agressão injusta prévia por parte de um dos agentes, o que ensejou reação imediata por parte do réu
Marcelo
. Subsidiariamente, pleiteia absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal (Id. 318873964).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória. Argumenta que a versão da defesa, de que Marcelo teria apenas reagido após levar um suposto "tapa no rosto" do policial, não é corroborada por qualquer testemunha ou documento, e se mostra inverossímil diante das demais evidências. Sustenta que não houve agressão injusta repelida, tampouco uso desproporcional da força por parte dos agentes de segurança pública que pudesse justificar a invocação da excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal (Id. 318873968).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gerson Natalicio Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 330496353), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO
: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA, LESÃO CORPORAL E DANO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 25 DO CP. NÃO COMPROVADA A OCORRÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA.
2.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. OS ELEMENTOS ANGARIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DOS DELITOS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os apelantes foram condenados pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e resistência (
Fabrício
) e resistência, lesão corporal e dano qualificado (
Marcelo
). Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que os apelantes teriam agido em legítima defesa em razão de suposto excesso na abordagem policial. Subsidiariamente, pleiteia absolvição por insuficiência de provas.

Segundo a denúncia, no dia dos fatos, policiais militares compareceram ao local em virtude de denúncias de perturbação do sossego alheio pelo abuso de instrumentos sonoros. Ao chegarem, avistaram o denunciado Fabrício, sob efeito de álcool, conduzindo o veículo VW/GOL 1.0, cor preta, placas NPP-4I87, em alta velocidade, tendo como passageiro Marcelo.

Ao serem abordados pelos policiais, ambos os réus resistiram aos comandos dos agentes, momento em que Marcelo agrediu o policial militar Roger Max, conforme demonstrado por laudo médico. Os réus também empreenderam resistência ao serem conduzidos para a viatura, sendo que Marcelo novamente desferiu um chute no peito do policial, bem como desferiu vários chutes no interior da viatura policial, causando danos à gaiola, conforme laudo técnico.

A embriaguez de
Fabrício
restou comprovada através da elaboração de auto de constatação. Ademais, os réus confirmaram os fatos, alegando terem ingerido cervejas momentos antes da abordagem policial.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos, conforme passo a fundamentar.

A defesa sustenta que os apelantes teriam agido em legítima defesa, em razão de suposto excesso na abordagem policial. Alega que a atuação dos policiais foi desproporcional e abusiva, havendo agressão injusta prévia por parte de um dos agentes, o que ensejou reação imediata por parte do réu Marcelo.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Para a configuração da legítima defesa, é necessária a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 25 do Código Penal, quais sejam: (i) agressão injusta, atual ou iminente; (ii) direito próprio ou alheio ameaçado por essa agressão; (iii) uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão; e (iv) conhecimento da situação justificante.

No caso em análise, não há elementos que comprovem a existência de agressão injusta por parte dos policiais. Ao contrário, o conjunto probatório demonstra que os apelantes, desde o início da abordagem, apresentaram comportamento hostil e agressivo, desobedecendo às ordens legítimas dos agentes públicos.

O policial militar Roger Max Ramos da Silva, vítima das agressões, relatou em seu depoimento judicial que, ao tentar realizar a revista pessoal em
Marcelo
, este deu um tapa em sua mão e tentou alcançar sua arma, o que motivou a imobilização. Afirmou ainda que, durante a contenção, caíram ao solo e
Marcelo
o lesionou na mão. Tal narrativa é corroborada pelo prontuário médico acostado aos autos (Id. 318873861), que atesta as lesões sofridas pelo policial.

O policial Luiz Alberto Santos Almeida confirmou que os acusados se opuseram à execução de ato legal, mediante ameaças e xingamentos. Por sua vez, o investigador Renato Castro esclareceu em juízo que
"o Marcelo deu tapa na mão do policial Max e tentou pegar a arma dele. Não queria ser revistado, resistia às ordens, xingava os policiais e ameaçava pegar todos depois. Muito alterado."
.

Importante destacar que o terceiro ocupante do veículo, Victor Camargo de Freitas, que não é agente estatal e não tinha qualquer interesse na causa, confirmou a postura agressiva de
Marcelo
e a inexistência de qualquer conduta abusiva por parte dos policiais, afirmando que
"não vi os policiais baterem em ninguém. Marcelo estava gritando, não queria colocar a mão na cabeça. Foi algemado no chão."
.

Além das provas testemunhais, os laudos técnicos reforçam a agressividade do apelante
Marcelo
. O prontuário médico do policial Roger Max atesta lesões corporais sofridas na mão e no cotovelo, causadas pelas agressões de
Marcelo
; o relatório de danos na viatura comprova que o apelante quebrou parte do compartimento traseiro do veículo policial, após ser colocado na viatura (Id. 318873862); e o auto de constatação de embriaguez confirma que os ocupantes do veículo estavam alcoolizados, o que explica seu comportamento agressivo e descontrolado.

A versão da defesa, de que
Marcelo
teria apenas reagido após levar um suposto "tapa no rosto" do policial, não é corroborada por qualquer testemunha ou documento, e se mostra inverossímil diante das demais evidências. Nenhum dos policiais ouvidos admitiu qualquer conduta excessiva. Ao contrário, as ações foram realizadas com técnicas de imobilização padrão, necessárias diante da resistência ativa e do risco à integridade física dos próprios agentes.

Assim, resta evidente que não houve agressão injusta repelida, tampouco uso desproporcional da força por parte dos agentes de segurança pública que pudesse justificar a invocação da excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal. A reação dos apelantes não visou cessar agressão iminente ou injusta, mas sim impedir o cumprimento de ato legal da autoridade, mediante violência física e ameaças, o que descaracteriza por completo a legítima defesa.

Portanto, ausente o elemento da injustiça da agressão e evidenciada a intenção de obstruir a atuação policial, a conduta dos apelantes reveste-se de dolo típico, antijurídico e culpável, razão pela qual deve ser mantida a condenação imposta.

A pretensão recursal subsidiária de absolvição, calcada nos incisos V e VII do artigo 386 do Código de Processo Penal — por suposta inexistência de provas suficientes para a condenação ou por dúvida razoável sobre os fatos — também não merece prosperar.

O conjunto probatório é robusto, coeso e harmônico, não havendo qualquer margem para dúvida quanto à autoria e à materialidade delitivas. Ao contrário do que sustenta a defesa, os elementos de convicção coligidos aos autos são claros, diretos e convergentes, embasando de forma sólida o édito condenatório.

As declarações prestadas por diversas testemunhas presenciais — notadamente os policiais civis e militares envolvidos na diligência — não apenas apontam com precisão o comportamento agressivo, resistente e violento dos réus, como também o fazem de maneira uniforme, detalhada e sem contradições.

Esses depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não foram infirmados por qualquer outro elemento de prova e são reforçados por evidências documentais e técnicas, como: 1) O laudo médico que atesta as lesões causadas ao policial militar (Id. 318873861); 2) O relatório de dano à viatura (Id. 318873862), compatível com a narrativa das testemunhas; e 3) O termo de constatação de embriaguez e os registros da ocorrência (Id. 318873397 e seguintes).

Quanto ao crime de embriaguez ao volante imputado ao apelante
Fabrício
, a materialidade está devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de constatação de embriaguez, declarações dos policiais e a confissão do réu. Em interrogatório judicial, o acusado confessou a prática delitiva, confirmando que estava conduzindo veículo automotor e que tinha ingerido bebida alcoólica.

Em relação ao crime de resistência imputado a ambos os apelantes, a materialidade resta evidenciada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, declarações dos policiais e demais documentos acostados aos autos. A autoria é inconteste, pois ressai das provas coligidas em sede judicial que, no momento da abordagem policial, os acusados teriam resistido, inclusive proferindo xingamentos aos policiais, sendo necessária a utilização das técnicas de imobilização.

No que tange aos crimes de dano qualificado e lesão corporal imputados ao apelante
Marcelo
, a materialidade se encontra bem elencada no boletim de ocorrência, relatório de investigação, prontuário médico, além da prova testemunhal colhida em sede inquisitorial e em Juízo. A autoria também restou devidamente demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, suficiente para sustentar a condenação, já que ficou devidamente demonstrado que ele danificou patrimônio público, uma vez que ao ser colocado no compartimento interno da viatura, chutou várias vezes a porta traseira bem como, chutou e lesionou a mão do policial Roger Max.

Importa ressaltar que o mero dissenso entre a versão apresentada pela defesa e os demais elementos dos autos não configura dúvida razoável. A narrativa defensiva, alicerçada exclusivamente na palavra dos apelantes, carece de respaldo fático e probatório, não tendo sido confirmada sequer por testemunha presencial neutra — o que enfraquece, de forma irremediável, a alegação de ausência de dolo ou de excludente de ilicitude.

A condenação proferida pelo juízo de primeiro grau está alicerçada em prova abundante e juridicamente válida, tendo sido proferida com fundamentação densa e criteriosa, respeitando os postulados do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Não se trata, pois, de hipótese de incerteza fática, mas de responsabilidade penal claramente delineada nos autos. Invocar o princípio do in dubio pro reo nesta hipótese representa inversão indevida do ônus probatório e desconsideração do valor da prova judicial produzida de forma regular e idônea.

Cumpre destacar que os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e pela prisão em flagrante dos acusados, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, constituem prova válida e eficaz para a formação do juízo condenatório, sobretudo quando coerentes, harmônicos e não infirmados por elementos que lhes retirem a credibilidade.

Trata-se de testemunhos prestados por agentes públicos no exercício de suas funções, dotados de fé pública, e cuja veracidade é presumida, salvo prova em contrário — prova essa inexistente nos presentes autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer o valor probatório dos relatos policiais, especialmente quando se mostram consistentes entre si e congruentes com os demais elementos do conjunto probatório, como ocorre no presente caso:

"Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

No caso em exame, a autoria e a culpabilidade dos réus restaram comprovadas de forma cristalina, por meio dos relatos das testemunhas presenciais, que descreveram com clareza, objetividade e riqueza de detalhes a conduta agressiva e deliberadamente hostil dos acusados, em especial do réu
Marcelo
.

Tais relatos, prestados em juízo, confirmaram integralmente as informações colhidas na fase investigatória, formando um conjunto probatório robusto e suficiente para afastar qualquer dúvida razoável e embasar, com segurança, a condenação imposta pelo juízo de origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Fabrício da Silva Oliveira Camargo de Lima
e
Marcelo Evangelista da Silva Oliveira
, mantendo inalterada a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026